Tribunal: TJES
Processo: 5012781-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012781-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO ANUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Estado é responsável pelo pagamento de custas processuais em serventias não oficializadas nas quais foi sucumbente, conforme expressamente previsto no art. 20, $\S$ 1º, da Lei n. 9.974/2013 e em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

2. O crédito referente a custas judiciais possui natureza tributária e, portanto, não se submete ao prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, §1º, III, do CC.

3. Este Tribunal de Justiça tem afastado a tese de prescrição anual para a cobrança de custas em serventias não oficializadas, alinhando-se com a jurisprudência que reconhece a natureza tributária do crédito e, em alguns casos, aplica a teoria da
actio nata
.

4. A determinação, de ofício, pelo magistrado, do pagamento dos valores de custas devidos à serventia não oficializada encontra amparo no poder de fiscalização previsto no art. 23 da Lei n. 9.974/2013.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5012781-96.2025.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravado: Inês Neves da Silva Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de id 64223604, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória nos autos da ação procedimento comum ajuizada por Simone Florencia de Oliveira Emídio, na qual o Magistrado de origem homologou o valor da conta de custas e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor em favor da escrivã da então serventia não-oficializada para a requisição de seu pagamento.

Nas razões recursais de id. 15340076, o agravante sustenta em síntese que a) o crédito relativo aos emolumentos da serventia não oficializada está prescrito, em razão da aplicação do prazo prescricional de um ano, previsto no art. 206, § 1º, III, do CC; b) o termo inicial para a contagem do prazo de prescrição é a data do trânsito em julgado da decisão que fixou o débito, o que, no caso, ocorreu em 23/08/2023; c) a decisão recorrida pode resultar em bloqueio de verbas públicas e a expedição de RPV é condicionada ao trânsito em julgado da decisão que julgar a impugnação.

Decisão proferida no id 15395050, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id 15911956.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o crédito referente aos emolumentos de serventia não oficializada está sujeito ao prazo prescricional de um ano, nos termos do art. 206, §1º, III do CC.

É cediço que
“
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento
” (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ).

No caso concreto,
a sentença expressamente condenou o agravante ao pagamento das custas processuais.

Anoto, ainda, que o art. 20, § 1º, da Lei nº 9.974/2013 prevê que,
“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”,
garantindo o direito dos titulares de tais serventias, não havendo elementos que conduzam à conclusão pela inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.

Nos termos do art. 23 da Lei n. 9.974/2013, “
A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao
juiz de direito
diretor do foro ou
do processo
, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial.”,
o que afasta a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado.

Além disso, recentíssimas decisões emanadas desta Primeira Câmara Cível tem rechaçado a tese de prescrição em tais hipóteses, nestes termos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. TEORIA DA ACTIO NATA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou o pagamento de custas processuais remanescentes à ex-titular de serventia não oficializada, afastando a alegação de prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em debate envolvem: (i) a ocorrência de prescrição na cobrança de custas processuais remanescentes; e (ii) a responsabilidade do Estado pelo pagamento das custas processuais em serventias não oficializadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A teoria da actio nata aplica-se para afastar a alegação de prescrição, uma vez que o prazo prescricional tem início apenas com a ciência inequívoca do titular sobre o direito exigível. 4. A responsabilidade do Estado pelo pagamento de custas processuais em serventias não oficializadas é prevista no art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo este o entendimento consolidado pelo STJ e por este Tribunal. 5. As serventias não oficializadas não são mantidas com recursos públicos, mas com as custas recolhidas, motivo pelo qual a Fazenda Pública deve arcar com os valores devidos quando sucumbente em processos que tramitaram em tais serventias. 6. O arquivamento do processo não afasta a obrigação do Estado de ressarcir as custas processuais devidamente comprovadas pela ex-titular da serventia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A teoria da actio nata impede o reconhecimento de prescrição quando a ciência do direito exigível ocorre em momento posterior ao fato gerador
. 2. O Estado é responsável pelo pagamento de custas processuais remanescentes em serventias não oficializadas, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º; Código Civil, art. 206, § 1º, III. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019066-42.2024.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/Mar/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 174 DO CTN. LEGITIMIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, objetivando a reforma de decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que homologou o cálculo de custas processuais devidas à serventia judicial não oficializada e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a pretensão de cobrança dos créditos relativos às custas processuais está prescrita, considerando os prazos estabelecidos no art. 206, § 1º, III, do Código Civil, e no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN); (ii) verificar a ausência de comprovação de cálculos corretos apresentados pela Contadoria Judicial, em especial no tocante à incidência do art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013; (iii) analisar a possibilidade de incidência de confusão patrimonial em razão do repasse de custas processuais em serventias judiciais não oficializadas; e (iv) aferir a constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN aplica-se à cobrança de custas judiciais, porquanto possuem natureza tributária, e a contagem tem início a partir da constituição definitiva do crédito, que ocorre com o lançamento administrativo e a expedição de certidão de dívida ativa, e não com o trânsito em julgado da sentença condenatória
. 5. A ausência de comprovação pelo recorrente de erro nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial afasta a alegação de incorreção, sendo devida a aplicação do art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que prevê o repasse de 60% dos valores arrecadados a título de custas judiciais aos serventuários não oficializados. 6. A inexistência de confusão patrimonial é reconhecida, pois as serventias judiciais não oficializadas possuem natureza privada e não são remuneradas pelos cofres públicos, sendo mantidas exclusivamente com recursos provenientes de custas e emolumentos, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e respaldado pelo art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 7. A constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é ratificada, uma vez que a norma respeita a autonomia financeira do Poder Judiciário, está em consonância com o modelo de estatização gradual das serventias judiciais previsto no art. 31 do ADCT e não compromete os direitos dos titulares das serventias judiciais não oficializadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O prazo prescricional para cobrança de custas judiciais em serventias não oficializadas é de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN, e tem início com a constituição definitiva do crédito por meio do lançamento administrativo
. 2. O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe ao Estado o pagamento de custas processuais em serventias judiciais não oficializadas, é constitucional, pois preserva a destinação de receitas às serventias de natureza privada, sem afronta à autonomia financeira do Poder Judiciário ou ao art. 31 do ADCT. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142 e 174; CC, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 10 e 20, § 1º; ADCT, art. 31. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08/02/2018, DJe 23/02/2018. STJ, AgRg no AREsp 370.012/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17/03/2016. TJES, Apelação 024080427180, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 18/04/2017, DJe 27/04/2017. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014786-28.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 12/Feb/2025)

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.